Tribunal: TJMT
Processo: 0003786-63.2011.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
VISTOS,
O presente recurso não comporta conhecimento por este Relator, porquanto se infere da certidão juntada no id.5765833 que na data de 22/01/2019, houve anterior distribuição de Recurso de Apelação em sede da Ação Anulatória de Débito Fiscal n. 0017013-23.2011.8.11.0041, à Relatoria da D. Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos, constituindo o presente feito demanda acessória daquela.
O Código de Processo Civil dirimiu essa questão, ao estabelecer, no parágrafo único do seu a Por isso, e volvendo os olhos para o caso concreto, se o Relator do agravo de instrumento é o Desembargador Rômulo, é ele quem está prevento ‘para eventual recurso subsequente interposto no mesmo processo ou em processo conexo’, nos exatos termos do parágrafo único do art. 930, do CPCrtigo 930, regra clara a respeito, que não admite a interpretação de alteração do relator em qualquer outra hipótese:
“Art. 930. Far-se-á a distribuição de acordo com o regimento interno do tribunal, observando-se a alternatividade, o sorteio eletrônico e a publicidade.
Parágrafo único. O primeiro recurso protocolado no tribunal tornará prevento o relator para eventual recurso subsequente interposto no mesmo processo ou em processo conexo”.
Por sua vez, o inciso XVI do artigo 80 do Regimento Interno do Nosso Tribunal, da mesma forma dispõe que:
“XVI - A ação ou recurso será distribuído por dependência quando se relacionar por conexão ou continência, com outra já ajuizada; ou quando tendo havido desistência o pedido for reiterado, mesmo que em litisconsórcio com outros autores (CPC, art. 253)
A par disso, em decorrência da conexão e prevenção dos presentes autos ao Recurso de Apelação n. 0017013-23.2011.8.11.0041, que tramita sob a Relatoria da D. Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos, determino a remessa dos autos à secretaria judiciária para as devidas providências quanto a redistribuição.
Cuiabá, data da assinatura digital.
YALE SABO MENDES
Juiz de Direito Convocado